Tribunal: TJDFT
Processo: 0753387-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753387-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: LAURA PIMENTEL DO CARMO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO DE ALTO VALOR. POSSIBILIDADE. EXCESSO. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito. 2. Inexiste ilegalidade na penhora de bens de elevado valor, ou seja, aqueles que ultrapassam as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares, além de veículos de luxo e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos, que se encontrem desimpedidos; ainda mais quando não apontado pelo devedor outros meios menos onerosos para satisfação da dívida 3. Não há excesso de penhora quando, mesmo que penhorado bem de alto valor e muito superior à dívida, não se localizam outros passíveis de constrição. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, na medida em que a constrição foi imposta sobre bem de valor extremamente superior ao débito executado, sem que se tenha observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. Aduz que não houve qualquer tentativa de constrição de ativos de maior liquidez e menor impacto, como depósitos bancários ou aplicações financeiras, sendo diretamente determinado o bloqueio do veículo de alto valor, em patente desrespeito à ordem legal de preferência na penhora. Pugna, assim, para que seja desconstituída a penhora sobre o bem móvel de elevado valor, considerando a desproporcionalidade entre o valor da dívida e o valor do bem penhorado, em conformidade com os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à legalidade da penhora realizada do automóvel I/BENTLEY CONT. GT de propriedade do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030